Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021192-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), CEZIAN DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 062.198.551-16 (PACIENTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOAO VITOR FRANCISCO SILVA - CPF: 063.333.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA CASTRO FRANCISCO - CPF: 062.649.041-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE I
RREGULAR
DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
E ADEQUADA
. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
.
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado por Amir
Osvando
Franco em favor de
Cézian
dos Santos do Nascimento, contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,
sob imputação
dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A defesa a
legou ausência de fundamentação
, inércia na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, condições
pessoais
favoráveis e ausência de elementos que individualizem a conduta do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Duas questões são postas à análise: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea; (
ii
) se as condições pessoais favoráveis e a ausência de elementos
individualizadores
da conduta justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A prisão preventiva exige a presença cumulativa do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, conforme dispõe o art. 312 do CPP. No caso, a decisão apontou expressamente a gravidade concreta dos fatos, destacando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a suposta vinculação à facção criminosa Comando Vermelho.

A conversão da prisão em preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade social do investigado e pela natureza permanente do delito de tráfico, o que justifica, inclusive, a ausência de mandado judicial para a busca domiciliar.

As alegações defensivas quanto à ausência de individualização da conduta do paciente e à suposta omissão na análise do pedido de revogação da preventiva mostram-se insuficientes para infirmar a legalidade e a necessidade da prisão cautelar.

A existência de residência fixa e a ausência de antecedentes criminais, por si só
s
, não bastam para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no parecer ministerial que opinou pela denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta baseada na gravidade do delito, na quantidade de entorpecentes apreendidos e no risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

A ausência de decisão sobre pedido de revogação da prisão não configura constrangimento ilegal se a medida cautelar se mostra adequada e justificada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 776.169/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2023,
DJe
19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado por Amir
Osvando
Franco em favor de
CÉZIAN DOS SANTOS DO NASCIMENTO
, contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002739-33.2025.8.11.0013, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Conforme constam
dos autos, o paciente foi preso em 25 de maio de 2025, sob imputação dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo).

A prisão decorreu de diligência policial motivada por denúncia de movimentação suspeita em imóvel apontado como ponto de comercialização de entorpecentes, supostamente vinculado à facção criminosa
Comando Vermelho. Durante a abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), além de arma de fogo
, balança de precisão e um
d
rone
.

O auto de prisão em flagrante foi devidamente lavrado, sendo a prisão homologada pelo magistrado plantonista que, na mesma decisão, converteu a custódia em preventiva. Fundamentou-se na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e no risco à ordem pública.

A defesa sustenta, em síntese:

a) ausência de fundamentação idônea na decisão, por conter argumentos genéricos;

b) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP;

c) inércia do juízo de origem quanto à análise do pedido de revogação da prisão preventiva;

d) existência de condições pessoais favoráveis, por ser o paciente primário, possuir residência fixa e não ostentar antecedentes criminais.

A liminar foi indeferida por este Relator, ao entendimento de que, em análise perfunctória, estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar (
Id.
296483366).

As informações
(id.
296916941
)
foram prestadas pela autoridade impetrada, que reiterou os fundamentos constantes da decisão que decretou a prisão preventiva, destacando o risco de reiteração delitiva e a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, apta a justificar a abordagem policial sem mandado judicial.

O Ministério Público Estadual, em parecer
(Id.
297981363
)
de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem, por entender que a decisão está devidamente fundamentada e que as condições pessoais do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da segregação cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
às
condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Examinando os autos do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cézian
dos Santos do Nascimento
, observo que a pretensão defensiva
se dirige
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
(
tráfico
de drogas)
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo)
.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, destacando-se a primariedade, a ausência de antecedentes criminais e a residência fixa. Sustenta, ainda, omissão do juízo de origem na análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

Todavia, razão não assiste ao impetrante.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente motivada, em conformidade com os pressupostos previstos nos
arts
. 312 e 3
13 do Código de Processo Penal, bem como a decisão se mostra justa e democrática por esta de acordo com art. 93, IX da CF
, como dito em
sede de liminar.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de quea liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
HC 195.990

AgR
, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe
2.3.2021;
HC 140.379
, rel. p/ acórdãoRoberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
8.2.2019; e
HC 143.065
, rel.Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma,
DJe
1o.2.2018.

Não há teratologia,
não há ausência de
fundamentação na
decisão objurgada
.

No entanto, ressalta-se que, em hipóteses análogas, a jurisprudência tem afastado a prisão preventiva quando ausentes elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No presente caso,
presentes
a materialidade delitiva e os indícios de autoria,
de modo que
entendo que a imposição da prisão preventiva
se mostra

devidamente fundamentada e
proporcional diante das circunstâncias dos autos,
por
haver indicação de envolvimento estruturado com organização criminosa e tratar-se de tráfico supostamente praticado em
grande escala e com diversidade de drogas.

Especificamente
foram apreendidas

substâncias entorpecentes análogas à cocaína e à maconha, além de uma pistola
Taurus
PT 58HC Plus,
calibre .
380, com 21 munições, balanças de precisão, um
drone
DJI Mini 2 e um tablete de maconha localizado nos fundos da residência onde se deu a prisão

O Juízo de origem também consignou tratar-se de crime de
natureza permanente, o que legitima a atuação policial sem necessidade de prévia autorização judicial.

Ademais, a segregação foi justificada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e a complexidade da atuação criminosa investigada, que envolveria outros indivíduos e estrutura organizada.

Tais fundamentos se coadunam com o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de que a gravidade concreta dos fatos, quando demonstrada por elementos objetivos constantes dos autos, autoriza a imposição da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente,
são para o contexto
fático irr
elevantes
,
e
não têm o condão de afastar, por si só, a medida extrema, sobretudo diante da periculosidade evidenciada no caso concreto.
Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Formulado pedido de reconsideração no prazo de
5
dias, é de ser admitido como agravo
regimental.
2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus
commissi
delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal .
2. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro
para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber,
120kg
(cento e vinte quilos) de cocaína -, o que
esta
Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3. De mais a mais, invocaram as instâncias de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas. A propósito, destacou o Tribunal de Justiça "que, a partir da apuração de três crimes de tráfico internacional de entorpecentes foi possível identificar alguns dos integrantes e o modus da organização criminosa, com a apreensão de
578kg
de cocaína que operandi adentrava no aeroporto de Guarulhos através do setor de cargas para voos domésticos e posteriormente desviados até aeronaves que fariam voos internacionais. Constam elementos que indicam a continuidade dos atos de traficância e a movimentação da organização criminosa, a evidenciar seu poderio financeiro. Assim, as provas apontam para uma organização criminosa estruturada, estável e com atuação
permanente.
Pelo próprio detalhamento da estrutura da organização criminosa, do modus de atuação, percebe-se que há risco à ordem pública e a própria investigação" (e-STJ fl. 19).

Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n.
95 .
024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe

20/2/2009). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam suficientes para o resguardo da ordem
pública.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator
.:
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

27/06/2024
)
(
g
rifos
meus
).

Renovo o fundamento já esposado em sede de liminar, de que
aos predicados pessoais e à primariedade do paciente, torna-se aplicável o Enunciado n. 43 do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Quanto à alegada omissão quanto ao pedido de revogação da prisão, não se verifica constrangimento ilegal se a prisão se mostra justificada e juridicamente adequada. O
habeas corpus
não se presta à revisão de decisões
prolatadas
dentro da margem de discricionariedade legal conferida ao juízo competente, na ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Por fim, os autos não revelam ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva. O auto de prisão em flagrante foi formalmente homologado, e os depoimentos prestados pelos policiais civis gozam de presunção de veracidade, não infirmada por qualquer elemento idôneo.

No caso dos autos, o conjunto probatório coligido até o momento evidencia a conveniência da prisão preventiva, diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, do fracionamento do material e da presença de objetos que indicam comércio ilícito de entorpecentes
.

Ademais, considerando o impacto social dos delitos relacionados ao tráfico de drogas, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para prevenir a reiteração delitiva e preservar a segurança coletiva, sobretudo diante da inexistência de garantias concretas de que o paciente cumpriria eventuais medidas
alternativas
.

Ademais, tem-se se posicionado este Tribunal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. “Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex

officio
.” (STJ -
AgRg
no HC: 846420 AL - Publicação:
DJe
05/10/2023)

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se encontra respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada no modus operandi dos crimes em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator
.:
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento:
25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024)
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada
, mantendo a cu
stódia cautelar decretada pelo J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025